Tribunal: TJDFT
Processo: 0703569-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. SINDICATO. REPRESENTAÇÃO. UNICIDADE SINDICAL. ILEGITIMIDADE. POLICIAIS CIVIS E SINDIRETAS.
1 – Legitimidade extraordinária. Sindicado. Representação. Unicidade. É necessário que a categoria profissional seja representada com exclusividade pela entidade sindical, uma vez que o princípio da unicidade, adotada pelo nosso sistema jurídico (art. 8o. da Constituição da República), não comporta a representação do trabalhador por mais de um sindicado. Os Apelantes ocupam cargos de policiais civis do DF, conforme ficha financeira acostada aos autos, e são representados pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (SINPOL-DF), o que impede sejam representados pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal SINDIRETA/DF. Não podem, pois, se apresentar como titulares de direito com base em ação proposta por quem não os representa, pois não são legitimados para tal.
2 – Apelação conhecida e desprovida.
wa